Tribunal: TJDFT
Processo: 0002708-28.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002708-28.2017.8.07.0011 RECORRENTE: SILVA &amp; ALVES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARTHA JOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACORDO FIRMADO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A invalidade de ato jurídico é medida excepcional, que é autorizada quando restarem patentes eventuais máculas no acordo efetivado pelas partes, ou seja, quando estiver cabalmente demonstrada a existência de vício de consentimento ou mesmo a ausência de seus requisitos essenciais de validade.” (Acórdão n.919137, 20140710290737APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 178) 2. Não demonstrado, de forma congruente, que a parte demandada tenha alterado de má-fé a planta do imóvel locado ou mesmo que houvesse erro no documento que levasse à falsa percepção da realidade, não há vício de consentimento capaz de macular o acordo firmado entre as partes. 3. Inexistindo ilegalidade no ato de disposição (acordo) firmado entre os litigantes, afasta-se a condenação por danos materiais. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que o acordo judicial celebrado está maculado por vício de vontade de sua parte, razão pela qual deve ser anulado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, confira-se o pacífico entendimento da Corte Superior a respeito do tema: “O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório dos autos, assentou não estar configurado vício de vontade a inquinar o negócio jurídico celebrado (lesão, vício ou coação de nenhuma espécie. A "a alteração da referida conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 1581382/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/5/2020). Em igual sentido confira-se também o AgInt no AREsp 1585278/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009